Tribunal: STF
Processo: RE 1569088
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 150, § 7°, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de afastar a aplicação da modulação dos efeitos fixada no julgamento do RE 593.849 RG/MG (Tema 201 da Repercussão Geral) ao caso dos autos – por tratar-se de processo judicial pendente na data da publicação da ata de julgamento do mencionado processo paradigma (27/10/2016) –, e de declarar o direito do contribuinte à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, respeitados o prazo prescricional e o entendimento firmado no julgamento do Tema 810 RG (doc. 183).



    As embargantes sustentam, no entanto, a ocorrência de omissões na decisão embargada, sob o argumento de que:



    [...] há duas omissões pontuais que merecem saneamento, a fim de que seja dado o correto cumprimento à r. decisão pelo Embargante, evitando-se questionamentos futuros por parte da Fazenda. 



    A primeira omissão diz respeito à forma de recuperação do indébito de ICMS-ST reconhecido neste feito.



    [...]



    Neste caso, está assegurado o direito à recuperação do indébito tributário à luz do Tema 201/STF ante o acolhimento do pedido inicial do Embargante, mas não houve pronunciamento expresso a respeito da forma de recuperação dos valores, nos moldes pleiteados.



    Portanto, de rigor a integração do decisum apenas para que conste expressamente que a recuperação do ICMS-ST poderá ser operacionalizada por meio de (I) lançamento, em seus livros fiscais, de crédito escritural; (II) expedição de precatório; ou (III) compensação com outros débitos de ICMS, a seu critério. 



    A segunda omissão diz respeito ao índice aplicável para atualização de tais valores (doc. 184, pp. 1-2).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – dei parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido a fim de afastar a aplicação da modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral ao caso dos autos e de declarar o direito do contribuinte à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, respeitados o prazo prescricional e o entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral.



    Além disso, saliento que a controvérsia acerca da definição da forma adequada ou do procedimento para a restituição do indébito tributário situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza a discussão sobre a matéria nesta Suprema Corte. Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRIBUTO PAGO POR ANTECIPAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 150, § 7º, DA LEI MAIOR. RESTITUIÇÃO PREFERENCIAL E IMEDIATA. CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.222.648-RG. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 417.993 ED-AgR-ED/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/6/2020 – grifei).



    TRIBUTÁRIO. ICMS. DISCUSSÃO SOBRE O MEIO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO (REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO ESCRITURAL). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 165 DO CTN. LC 87/1996. ART. 155, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Tal como versada neste recurso, a discussão sobre o meio adequado para a restituição de indébito tributário tem parâmetro exclusivamente infraconstitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento (AI 708.785 AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º/3/2011 – grifei).



    Outrossim, ressalto que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.222.648 RG/SP (Tema 1.060 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe 26/9/2019, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da matéria referente aos procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição pago a maior no regime de substituição tributária para frente, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:  



    Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Art. 150, § 7º, CF. Impostos e contribuições. ICMS. Regime de substituição tributária para a frente. Base de cálculo inferior à presumida. Procedimentos, critérios e requisitos para a restituição. Legislação infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente. 2. Ausência de repercussão geral.



    Ademais, com relação à atualização monetária, saliento que o Juízo de origem deve observar as teses fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 20/11/2017, assim redigidas: 



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (grifei).



    Esse entendimento foi mantido no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE (Tema 810 RG), no qual foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão anteriormente proferida. Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, assinalou que:



    Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório.



    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.



    [...]



    Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    [...]



    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009 (grifei).



    Desse modo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário 1.162.628 AgR-ED/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 6/11/2019, cuja ementa transcrevo a seguir:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.



    Com esse mesmo raciocínio, colaciono a seguinte ementa de julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos (ACO 683 AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/6/2020 – grifei).



    No mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.452.631/RJ, da minha relatoria, DJe 31/10/2023; ARE 1.444.858/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/8/2023; ARE 1.454.828/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/10/2023; ARE 1.233.231/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/5/2023; RE 1.300.300/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/5/2021; RE 1.335.552/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/9/2021; RE 1.289.978/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/12/2020; e RE 884.867/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/2/2023.



    Por fim, consoante assentado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, registro que o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional nas hipóteses oriundas de relação jurídico-tributária – como no caso em exame –, as quais devem observar os mesmos juros de mora que a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia. 



    Como se verifica, as questões suscitadas nos embargos de declaração devem ser analisadas pelo Juízo de origem. Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA RELATIVA À COMPENSAÇÃO, PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I - As matérias pendentes de apreciação (compensação, prescrição, correção monetária e juros) devem ser analisadas pelo juízo da execução. Precedentes. III - Embargos acolhidos (RE 499.634 AgR-ED-ED/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 28/8/2009 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA PELO STF. MATÉRIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A fixação da verba honorária em caso de provimento de recurso extraordinário é obrigatória (RE 686.028-AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, caracteriza-se como matéria de ordem pública, podendo ser arbitrada ex officio, independentemente de provocação da parte, não comportando alegação de reformatio in pejus. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas à prescrição, correção monetária e juros devem ser dirimidas pelo juízo de origem. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para fixar os honorários em 5% sobre o valor da condenação (RE 504.657 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/1/2021 – grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Esta Turma, no julgamento do RE 476.218-AgR (rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 02.06.2006) entendeu que eventuais controvérsias na aplicação de institutos tais quais a compensação e a prescrição devem ser resolvidos pelo juízo da execução. Agravo ao qual se nega provimento (RE 455.394 ED/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º/2/2011 – grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator